Tribunal: TJPA
Processo: 0812793-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812793-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTINA DE NAZARE DA COSTA MENEZES, GABRIELA MENEZES LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. (AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

2.

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”.

3.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTINA DE NAZARÉ DA COSTA MENEZES e GABRIELA MENEZES, irresignadas com os termos da decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
em razão da matéria exigir dilação probatória, sendo demonstrada a inadequação da via eleita (substitutivo recursal).

Nas razões recursais narram as agravantes, em preliminar, ser vedado ao relator, monocraticamente, decidir pelo não conhecimento de
habeas corpus
e, no mérito, haver na impetração prova pré-constituída do direito alegado, sendo cabível a utilização doe remédio constitucional contra as medidas protetivas, requerendo, ao final, o seguinte:

“Ante todo o exposto, requerem as agravantes o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste agravo, para o fim de cassar a decisão agravada e, assim, determinar o processamento do HC a que se refere este recurso”. (Id 15813380 – Pág. 6)

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Excelências, submeto o feito ao colegiado e desde já digo que manterei
in totum
a decisão agravada na Id 14410669.

Volta-se o presente
Habeas Corpus
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que, em sentença, manteve por 04 (quatro) meses as medidas protetivas em desfavor das agravantes, a saber: “afastamento do lar, proibição de aproximação física com as ofendidas, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequência à residência das ofendidas”.

A pretensão deduzida na impetração tem como finalidade revogar as medidas protetivas, principalmente aquela que afastou as agravantes da residência, que fica no andar da casa das ofendidas, sob o argumento de que elas se encontram em situação constrangedora, morando de favor e sem condições financeiras.

De plano, mostra-se que a pretensão não tem como ser enfrentada através desta via mandamental, eis que teria que se levantar a atual situação financeira e social das agravantes, o que não se admite através de
habeas corpus
.

Em outro giro, não se mostra razoável permitir o retorno das agravantes ao imóvel, revogando-se a medida protetiva de afastamento do lar de maneira isolada, eis que as medidas se confundem na forma como foram estabelecidas em proteção das vítimas.

Na decisão que ora se agrava resta claro que na impetração
não
se aponta ilegalidade alguma no ato coator, sendo mera insatisfação com o julgado, não se admitindo seu enfrentamento através desta via eleita, que tem cognição sumaria e não comporta dilação probatória.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelas agravantes não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 18/09/2023